Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-24.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com enxaqueca (CID G43), Prescrição do medicamento "Fremanezumabe – (AJOVY®)", em ambiente ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Alegação que o medicamento não estaria incluído no Rol da ANS, sendo legítima a negativa – Cabimento – Parecer

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autora diagnosticada com enxaqueca (CID G43), Prescrição do medicamento "Fremanezumabe – (AJOVY®)", em ambiente ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Alegação que o medicamento não estaria incluído no Rol da ANS, sendo legítima a negativa – Cabimento – Parecer desfavorável do NAT-JUS que indicou haver tratamentos alternativos de custo inferior – Autora que não traz justificativa acerca da impossibilidade de tratamento alternativo – Impossibilidade, neste caso, da mitigação do rol da ANS – Requisitos não atendidos – Improcedência da ação – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.